Tribunal: STF
Processo: HC 265012
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO FUNDAMENTADA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A  
PRISÃO DOMICILIAR. AGRAVANTE REINCIDENTE ESPECÍFICA. NOVO DELITO PRATICADO ENQUANTO CUMPRIDA PENA EM REGIME SEMIABERTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.